Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de acusado reincidente e com maus antecedentes, incensurável o estabelecimento do regime inicial semiaberto para cumprimento.
2. Recurso conhecido e desprovido.